Tribunal: TJES
Processo: 5012875-15.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012875-15.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROBERTO CARLOS LIMA GOMES

AGRAVADO: BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO EM PARTE.

1 – A relação jurídica em debate envolve suposta inadimplência de contratação de empréstimo bancário que evidentemente relega o consumidor a uma posição de hipossuficiência bastante a ensejar a inversão do ônus da prova, nos moldes delineados pelo art. 6º, VIII, do CDC, sendo certo, ademais, que
“[...]A facilitação da defesa do consumidor pela inversão do ônus da prova não o exime de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito.[...]” (AgInt no AREsp n. 2.052.963/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.)

2 – Uma vez que há elementos nos autos que infirmam a alegada hipossuficiência da parte, mantém-se o indeferimento da gratuidade da justiça.

3 – Agravo de instrumento parcialmente provido para reformar em parte a decisão atacada e deferir a inversão do ônus da prova em favor do agravante.

Vitória, 07 de fevereiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5012875-15.2023.8.08.0000

Agravante:

Roberto Carlos Lima Gomes

Agravado:

Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da ação monitória ajuizada pelo recorrido, indeferiu a gratuidade da justiça pleiteada pelo agravante e distribuiu o ônus da prova nos moldes do art. 373, I e II, do CPC, sem promover a inversão segundo o Código do Consumidor. (ID. 31065771)

Inconformado, o recorrente afirma que trata-se de matéria afeta à relação de consumo, pelo que deve ser invertido o ônus probatório, nos termos do art. 6º, do microssistema consumerista. Além disso, aduz que ao contrário do que entendeu o Julgador de origem, acostou aos autos provas de que faz jus à concessão da gratuidade da justiça. Por fim, requereu a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. (ID. 6448603)

Por meio da decisão ID. 6509651 deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 12 de dezembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a gratuidade da justiça pleiteada pelo agravante e distribuiu o ônus da prova nos moldes do art. 373, I e II, do CPC, sem promover a inversão segundo o Código do Consumidor, nos autos da ação monitória ajuizada pelo recorrido. (ID. 31065771)

Em suas razões, o recorrente afirma que trata-se de matéria afeta à relação de consumo, pelo que deve ser invertido o ônus probatório, nos termos do art. 6º, do microssistema consumerista. Além disso, aduz que ao contrário do que entendeu o Julgador de origem, acostou aos autos provas de que faz jus à concessão da gratuidade da justiça. (ID. 6448603)

Por meio da decisão ID. 6509651 entendi por bem deferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo e agora, quando da análise do mérito recursal, tenho que a decisão ata
cada deve ser reformada, ao menos em parte.

Como se sabe,
“[...]A inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor não é automática, sendo imprescindível a verificação, in concreto, da verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência da parte, a teor do que dispõe o inciso VIII, do art. 6°, daquele diploma legal.” (TJES, Agravo de Instrumento nº 5011539-10.2022.8.08.0000, Rel. Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 1ª Câmara Cível, 07/07/2023)

No caso dos autos, a relação jurídica em debate envolve suposta inadimplência de contratação de empréstimo bancário que evidentemente relega o consumidor a uma posição de hipossuficiência bastante a ensejar a inversão do ônus da prova, nos moldes delineados pelo art. 6º, VIII, do CDC, sendo certo, ademais, que
“[...]A facilitação da defesa do consumidor pela inversão do ônus da prova não o exime de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito.[...]” (AgInt no AREsp n. 2.052.963/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.)

No que diz respeito à gratuidade da justiça, apuro dos documentos acostados pelo recorrente efetivamente comprovam que ele percebe quantia líquida de R$7.000,00 (sete mil reais) e, apesar da existência de outras dívidas, não há indícios de comprometimento de renda que justifiquem a concessão da benesse.

Afinal,
“[...]Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente[...]” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.294.878/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.)
, como ocorre no presente caso.

Nesse contexto, à míngua de elementos que autorizem a concessão do benefício, tenho por acertada a denegação externada pelo Juízo de origem.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, para reformar em parte a decisão agravada e deferir a inversão do ônus da prova reivindicado pelo agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 07/02/2024.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.